Tribunal: STF
Processo: MS 36735
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Associação Pro Vitae contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, o qual determinou a inclusão em pauta de Plenário Virtual para julgamento do recurso administrativo no Pedido de Providências 0010702.05.2018.2.00.0000 e negou a retirada do referido recurso da pauta virtual do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
    A autora afirma que o presente writ tem por objetivo assegurar que o pedido de providências manejado no CNJ seja julgado em Sessão Presencial e não por meio do Plenário Virtual, consoante teria requerido à autoridade apontada como coatora.
    Narra a inicial que, no pedido de providências, é sustentada “[...] a violação da Súmula Vinculante n. 43 e dos arts. 37, incisos I, II e § 2º e 236, § 3º, da CRFB, onde o Senhor Antônio Genivaldo Andrade de Souza prestou concurso para o cargo de escrivão judicial, cumulando emolumentos com vencimento de cargo público” (pág. 10 da inicial).
    Informa que, 
    “questionado o ato e pedido o julgamento presencial do recurso momento em que poderia a Impetrante acompanhar a solenidade, apresentar, através desta Advogada, questão de ordem com previsão no art. 7º, incisos X e XI, da Lei n. 8.906/1994 e, no presente caso, conforme explicado no recurso interposto (Doc. 4) há a necessidade de diferenciar o que vem sendo questionado neste processo com o que foi decidido no pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000 (Doc. 10) [...]” (pág. 12 da inicial).
    Aduz que o Corregedor determinou a inclusão do mencionado recurso em ambiente de julgamento virtual, embora haja previsão regimental amparando a sua pretensão, constante no art. 118-A, do Regimento Interno do CNJ.
    Nesse contexto, sustenta que seu direito líquido e certo de acompanhar presencialmente o julgamento do pedido de providência foi violado pelo Corregedor Nacional de Justiça, ao requerer data para julgamento em Plenário Virtual.
    Assim, pede a concessão de liminar ao argumento de que o julgamento virtual do mencionado recurso poderá ocorrer na próxima Sessão Virtual.
    No mérito, pede a concessão da segurança para:
    “1) ratificar a liminar, caso seja a mesma concedida;
    2) decretar a nulidade dos atos coatores, determinando a inclusão em pauta de sessão presencial do PP n. 0010702-05.2018.2.00.0000;
    3) caso já tenha ocorrido o julgamento em sessão virtual, declarar a nulidade do mesmo, determinando a realização de outro julgamento em sessão presencial” (pág. 18 da inicial).
    Em 9/10/2019, indeferi o pedido liminar (documento eletrônico 22).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 27).
    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 30).
    A reclamante manifestou-se solicitando o impulso oficial dos autos, enquanto aguardavam o parecer da Procuradoria-Geral da República – PGR (documento eletrônico 33).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opinou pela denegação da segurança (documento eletrônico 35). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento. 
    Isso porque, conforme consignei na decisão em que indeferi a liminar, o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ, de fato, prevê hipóteses de exclusão do ambiente virtual de julgamento (art. 118-A, § 5°, V). No entanto, também dispõe que não haverá sustentação oral no julgamento de recursos administrativos (art. 125, § 3°).
    Na espécie, ao analisar os documentos juntados à presente impetração, verifico que houve pedido de sustentação oral e de exclusão da pauta do Plenário Virtual do Recurso Administrativo dirigido ao Corregedor Nacional de Justiça. Contudo, o indeferimento do pedido utilizou como fundamento justamente o art. 125, § 3°, do RICNJ.
    Portanto, a pretensão autoral estaria amparada pelo art. 118-A, § 5°, do RICNJ, enquanto a negativa da autoridade encontra-se fundamentada no art. 125, § 3°, do mesmo regimento.
    Pois bem.
    Dispõe o art. 118-A, § 5°, do RICNJ:
    “§ 5º Não serão incluídos no Plenário Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: 
    V - os que tiverem pedido de sustentação oral, quando admitida pelo regimento interno”. 
    Ademais, prevê o art. 125, § 3°, do mesmo regimento:
    “§ 3º Não haverá sustentação oral no julgamento das questões de ordem, dos referendos de medidas de urgência ou acauteladoras, dos processos que tenham se iniciado em sessão anterior e dos recursos administrativos”. 
    Da leitura dos dispositivos transcritos, constato que serão excluídos do Plenário Virtual os procedimentos que tiverem pedido de sustentação oral, quando admitida pelo regimento interno. Portanto, é condição de exclusão do ambiente virtual que a sustentação oral seja admitida no procedimento pelo regimento interno. 
    Além disso, é certo que não haverá sustentação oral no julgamento dos recursos administrativos.
    Dessa forma, fica claro que a hipótese regimental que permite a exclusão do julgamento do procedimento em plenário virtual não resguarda a pretensão da impetrante, a qual refere-se a julgamento de recurso administrativo.
    Acrescento, ainda, que a redação anterior do art. 118-A, V, do RICNJ dispunha apenas que seriam excluídos do Plenário Virtual os procedimentos que tivessem pedido de sustentação oral ou solicitação formulada pela parte, para acompanhamento presencial do julgamento. 
    No entanto, a Resolução 263/2018 alterou esse item para, justamente, adicionar a condição de que a sustentação oral seja admitida pelo regimento interno.
    No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho:
    “[...] 15. Conquanto a impetrante sustente inobservância do devido processo legal, não se constata a ocorrência de mácula no julgamento do recurso administrativo no Plenário Virtual.
    16. Na petição de ID 3756167, datada de 10.09.2019, a impetrante pleiteou a inclusão do feito em pauta presencial com expresso fundamento na ‘regra do art. 118-A, § 5º, V, do Regimento Interno’ do Conselho Nacional de Justiça.
    17. Todavia, desde a edição da Resolução nº 263, de 09 de outubro de 2018, o art. 118- A, § 5°, inciso V, do Regimento Interno do CNJ somente se refere à não inclusão no Plenário Virtual dos procedimentos ‘que tiverem pedido de sustentação oral, quando admitida pelo regimento interno’.
    18. Atendo-se ao fundamento apresentado pela impetrante, o Corregedor Nacional de Justiça indeferiu o pedido de inclusão do processo em pauta presencial, uma vez que não é possível a realização de sustentação oral em recurso administrativo.
    19. De fato, o § 3° do art. 125 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça veda a realização de sustentação oral no julgamento de recursos administrativos” (pág. 3 do documento eletrônico 35).
    Na mesma linha, cito as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao ora em exame: Rcl 36.722/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 36.996/GO, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator